Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO ID 23858887 – Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental, formulado pelo recorrente MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO. Alega que o recorrido vem enviando mensagens alertando sobre o prazo fatal para remarcação das passagens aéreas (22/03/2021), sob pena de expiração delas. Aduz que, embora a sentença tenha extinguido o processo sem resolução do mérito quanto a esse ponto, a coisa permanece litigiosa, pois houve impugnação desse ponto da sentença no presente recurso. Decido. Na inicial, o autor alegou que adquiriu da ré um pacote de viagem, englobando as passagens aéreas e a estadia e, devido à pandemia e à impossibilidade de utilização, pediu que a ré fosse condenada a lhe indenizar pelos danos materiais, restituindo os valores pagos. No tocante ao ressarcimento das passagens, a sentença dispôs no seguinte sentido: A Lei 14.034/2020 tem como fim regular a crise do setor aéreo, um dos mais atingidos pela pandemia, estabelecendo regras para restituição de valores em razão do cancelamento de passagens aéreas no período. Dentre outras regras, a lei estabeleceu prazo de doze meses às companhias aéreas para realizarem o reembolso aos consumidores que optarem pela restituição. Resta, pois, evidente que, por ora, não há pretensão resistida, já que para a concessão do direito perseguido pelo autor há que se aplicar a legislação vigente, o que torna necessária a extinção do pedido pela ausência de interesse de agir tão somente no tocante ao valor das passagens aéreas no valor de R$ 760,22 (setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavo). No recurso interposto, há impugnação específica à questão da devolução do valor das passagens aéreas pela ré, de modo que a questão permanece litigiosa. Ocorre que, nos termos da Lei 14034/2020, o autor/recorrente tem a opção de requerer junto ao transportador a restituição do valor das passagens, de modo que não necessita aguardar a finalização do processo para exercer tal direito. Sequer haveria necessidade de judicializar a questão quando a lei é clara sobre as opções disponíveis (restituição, remarcação, crédito etc). Por isso mesmo, o juízo sentenciante reconheceu a ausência de interesse processual em relação ao pedido específico. Assim, por não vislumbrar, no momento, a probabilidade do direito invocado e o perigo do dano (art. 300 do CPC), pois o recorrente não comprovou negativa do transportador em cumprir as determinações da Lei 14034/2020, indefiro o pedido de tutela de urgência. Brasília/DF, 10 de março de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito